Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727829-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, JACKELINE COUTO CANHEDO AGRAVADO: JRJ WINGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por auto shopping consultoria empresarial ltda contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA ajuizada em desfavor de JRJ WINGS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME: Ao contrário do que afirma a parte, foi homologada a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não há título passível de execução. Ademais, o processo deverá ter prosseguimento com a citação do réu para apresentação de resposta, considerando que o mandado anteriormente expedido retornou sem cumprimento. Sendo assim, cumpra-se a decisão de id. 22561037. A Agravante sustenta que, uma vez homologada, a transação se torna título executivo judicial, não havendo óbice, pois, à execução forçada baseada no seu descumprimento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13318720). É o relatório. Decido. O acordo celebrado entre as partes foi inicialmente homologado com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Porém, em razão de pedido da própria Recorrente, deduzido mediante embargos declaratórios, o acordo foi homologado apenas para o fim de suspender o processo na forma do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Significa dizer que não houve resolução do mérito, com a consequente formação de título judicial, senão suspensão do processo com base na convenção das partes. Nesse contexto, não se divisa, no plano da cognição sumária, base processual para a deflagração de cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator